Tribunal: TJDFT
Processo: 0730301-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PROVA PERICIAL. DESNECESSISDADE. DEPÓSITO DE NUMERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.

2. O autor/recorrente afirmou que recebeu ligação telefônica do réu e que somente anuiu com a contratação de um cartão de crédito, sustentando que não anuiu e tampouco assinou nenhum documento para contratação dos dois cartões de crédito consignado. O recorrido/réu, contrapondo-se à alegação do autor, juntou dois contratos que teriam sido assinados pelo autor. Em que pese a preliminar suscitada pelo réu de incompetência absoluta do juízo (em razão da necessidade de realização de prova pericia), no caso vertente, os outros elementos de prova que demonstram a efetiva transferência do numerário são suficientes para formação do convencimento. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.

3. Os dados cadastrais do recorrente estão corretos, assim como os dados bancários com a indicação da conta de crédito dos valores contratados. Demais disso, os comprovantes de depósito na conta corrente do autor no Banco do Brasil apresentados pela parte ré estão em consonância com os extratos bancários juntados pelo autor. Assim, em 13/05/2019 constam dois lançamentos no valor de R$ 5.529,95 e R$ 5.291,50. Desse modo, escorreita a sentença.

4. PRELIMINAR REJEITADA POR MAIORIA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.